Tribunal: TJMT
Processo: 1023046-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023046-23.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA DA SILVA - CPF: 202.468.461-00 (AUTOR), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REU), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (REU), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL APÓS APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta por MARIA CANDIDA DA SILVA, visando a rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010236-31.2014.8.11.0004, movida em desfavor do Municipio de Barra do Garças.

Sustenta que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.

Argumenta que, a sentença rescindenda julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a Autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, uma vez que, não colacionou aos autos, qualquer elemento de prova a comprovar a existência de vínculo trabalhista após a sua aposentadoria.

Assevera que, o Município, em nenhum momento, disponibilizou qualquer documento à Autora.

Alega que, pretendia a produção de prova testemunhal, todavia houve o julgamento antecipado da lide.

Com base nestes fundamentos,
requer a procedência da demanda, determinando-se o novo julgamento da causa.

Contestação no id. 78434467, oportunidade em que a Requerida aduz que, devidamente intimada acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide, a parte Autora se manteve inerte.

Pontua que, a ação rescisória não se presta a substituir a interposição do recurso, de modo que a pretensão subsiste na rediscussão do mérito da causa e reexame da questão, o que é vedado.

Forte em tais razoes, pugna pela improcedência da demanda.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 79147971) manifestando a ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Maria Candida da Silva moveu Ação Trabalhista, autuada sob o nº
0010236-31.2014.8.11.0004,
em desfavor do Município de Barra do Garças, visando ao recebimento de verbas laborais referentes ao período

entre abril/2009 à abril/2014, período em que, supostamente, mesmo aposentada, teria continuado a trabalhar, sem receber qualquer benefício a título de férias, gratificação natalina ou deposito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir e a possibilidade de julgamento antecipado da lide, as partes se mantiveram inertes.

Sobreveio a sentença que se busca rescindir, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito; ao fundamento de que a parte Autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar minimamente, a existência de qualquer vínculo trabalhista no período entre os anos de 2009 e 2014.

A sentença transitou em julgado, sem a interposição de recurso pelas partes.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, incisos V, ao fundamento, em síntese, de que a parte não dispunha de documentos a comprovar o vínculo trabalhista, pois o Município não lhe franqueou documentos.

Pois bem.

Nos termos do artigo 197, §2º, do Regimento Interno deste egrégio sodalício, não havendo necessidade de instruções probatória, serão dispensadas as alegações finais.

Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante a alegação de manifesta violação à norma jurídica, a parte Autora sequer aponta o dispositivo legal que teria sido inobservado.

Insurge-se a Requerente quanto ao fato de que, com o julgamento antecipado da lide, não lhe fora oportunizado produzir provas.

Ora, devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte se manteve inerte (id. 65709497 – p. 54).

O Juízo de 1º Grau, em atenção ao princípio da lealdade processual, consignando que o feito não demandava instrução probatória, existindo provas suficientes nos autos, para o imediato julgamento do feito, determinou a intimação das partes, para que se manifestassem no prazo de cinco dias, e que decorrido o prazo, os autos retornassem conclusos para sentença.

Novamente, o prazo decorreu
in albis
.

E mais, compulsando o feito, verifica-se que, a Autora não interpôs recurso contra a sentença, permitindo, novamente, que o prazo decorresse
in albis
.

Como se sabe, a rescisão do julgado trata-se de medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Destarte, não se presta a via rescisória, para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, não há falar em manifesta violação à norma jurídica, se a parte sequer aponta o dispositivo legal, de modo que, aferir o acerto ou desacerto da sentença rescindenda, implicaria no revolvimento de fatos e provas, inviável em sede de rescisória.

Fundamentada a presente ação ao argumento de manifesta violação à lei, não se vislumbra na sentença rescindenda, interpretação insustentável, teratológica ou inaceitável.

Consoante consignado alhures, aparentemente, mostra-se acertada a sentença, pois, devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte quedou-se inerte, mostrando-se ilegítimo que suscite, em sede de rescisória, a intenção de produzir provas.

Eventual acolhimento da pretensão aviada em sede rescisória, implicaria em admitir a utilização da via como sucedâneo recursal, o que não é permitido.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.

1
. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.
Inteligência da Súmula 343 do STF.

2. Caso em que
a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

(...)
A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

(...)
A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

(...)
O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. (...)
(REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 485, IV E V, DO CPC/1973. OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA RELATIVA AO REAJUSTE DE 3,17%. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.04.00.022650-5. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA FORMADA POSTERIORMENTE À DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

(...) 3. DA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.

3.1. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Assim, a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

(...) o acórdão rescindendo em nenhum momento não apreciou tal alegação, a atrair, assim, a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 474 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido",
restando evidenciado que os autores utilizam-se da presente ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, sob pena de criar um recurso com prazo de 02 (dois) anos.

4. Ação rescisória improcedente.” (AR 4.946/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019)

Feitas estas considerações, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida instrução probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada, especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento de prova a justificar a rescisão do julgado.

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória e condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2º e §4º, inciso III, do CPC; sobrestando a exigibilidade da cobrança, pelo período de cinco anos, salvo se o credor demonstrar que não mais subsiste a situação de insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 98, §3º, da legislação processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021